Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Ameaça. Representação. Dispensa de formalidade. Vontade inequívoca da vítima.
1 – A ação penal no crime de ameaça somente se procede mediante representação, que dispensa qualquer formalidade, sendo imprescindível, no entanto, que não exista dúvida de que a vítima tem interesse em iniciar a persecução penal.
2 - Inequívoca a vontade das vítimas de representar contra o réu pelo crime de ameaça, manifestada ao comparecerem à delegacia, noticiarem os fatos e assinarem termo de declaração, na qual, inclusive, manifestou uma das vítimas, de forma expressa, interesse em responsabilizar o acusado e, ainda, ao comparecerem aos atos processuais, ratificando em juízo os depoimentos prestados na delegacia, não há que se falar em falta de condição de procedibilidade para a ação penal e, por conseguinte, em extinção da punibilidade pela decadência.
3 - Apelação não provida.